Tribunal: TCU
Processo: 011.223/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7535/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.223/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Rojas Alem (XXX.735.141-XX); Celiane Monteiro dos Santos (XXX.444.491-XX); Claudete de Melo Silva (XXX.919.401-XX); Fatima Vareiro Mendoza (XXX.096.241-XX); Fernanda Fernandes Cardoso (XXX.624.571-XX); Israel Barbosa da Silva (XXX.630.681-XX); Kelson Correa dos Santos (XXX.012.811-XX); Maria Lucia Alves (XXX.309.571-XX); Solange Dias de Morais (XXX.472.291-XX); Vinicius Alves Almeida (XXX.496.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.